Tribunal: TJES
Processo: 5016357-84.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016357-84.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GOMES DE SOUSA e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte AUTORA o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que ao consultar seus extratos de aposentadoria tomou ciência de que a ré incluiu em seu benefício contrato de cartão consignado, modalidade nunca solicitada ou autorizada pelo autor

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, dispondo que:
Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 765849331-2, devendo a requerida baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo da restituição em dobro dos novos descontos e da majoração da multa. b) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de R$ 3.022,38 (três mil e vinte e dois reais e trinta e oito centavos). Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (maio/2024) ou anteriores ao período contabilizado, deverão ser restituídos pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos pela parte autora e estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC); Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que a sentença incorreu em erro quanto ao valor total de parcelas fixadas no contrato e o equívoco no valor total a ser compensado. Recurso inominado da parte requerida, alegando a regularidade do contrato e a impossibilidade de sua conversão em empréstimo consignado tradicional. Ademais, afirma que inexistem danos morais no caso em comento e de forma subsidiária, requer a redução do
quantum
arbitrado e a alteração dos termos iniciais de correção monetária e juros.

4. RECURSOS CONHECIDOS, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

5. Em relação ao recurso autoral, este merece provimento, como se pode notar houve um vício na sentença sobre o total a ser pago pelo requerente. Utilizando a Calculadora do Cidadão indicada na sentença e fornecida pelo BACEN, adotando-se os 32 meses, o valor total do empréstimo é de R$3.522,88. De mesmo modo ocorreu um equívoco quanto ao total pago pelo requerente, tendo em vista a média de pagamento do autor ser de R$89,71, o total pago é de R$2.870,72. Assim, o valor a ser restituído pelo autor é de R$652,16.

6. Sobre o recurso do banco, entendo que restou comprovado que a parte autora não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o conhecimento da parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, no entanto, a recorrente permaneceu com os descontos em seu benefício previdenciário, fato comprovado pelo extrato do INSS. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 18 do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora sofreu com descontos de empréstimo que não desejava contratar. Dano moral configurado, situação retratada que não pode ser considerada mero aborrecimento. Conforme, Enunciado nº 32 do TJES, o valor arbitrado não é teratológico, assim, mantém-se o quantum.

7
. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pela aplicação do entendimento de sua Súmula 54 para o caso de Dano Moral, como pode ser observado abaixo:

“Quanto aos juros legais, o dies a quo de sua incidência é a data do evento danoso (Súmula n. 54-STJ).”

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 660.044-RS (2004/0096218-0)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.

1. A correção monetária do valor do dano moral começa a correr da data em que foi fixado.

2. Os juros legais devem ser calculados em 0,5% ao mês até a entrada do novo Código Civil e a partir daí de acordo com o respectivo art. 406.

3. Nos termos da Súmula n. 54-STJ, os juros moratórios, in casu, devem fluir a partir do evento danoso.

4. Embargos declaratórios acolhidos.

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 693.273-DF (2004/0137972-6)

E em relação à correção monetária, aplicou o entendimento da súmula 362 do STJ.

8. Sentença reformada apenas para corrigir o total a ser pago pelo requerente, qual seja, R$652,16, autorizada a compensação. No restante, mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei nº 9.099/95. Em razão do provimento do recurso, não há condenação da parte AUTORA em custas processuais e honorários advocatícios.

9. Condenação da parte REQUERIDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 15% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)